Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPARTILHAMENTO DO PACOTE DE SERVIÇO COM TERCEIRO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO OU AUTORIZADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. - A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, na inépcia do recurso, porque basta que as razões repristinadas atendam o disposto no inciso III do art. 1.010 do CPC. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência pátria (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038904 e 1.186.400).
2. - A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a prestadora de serviço tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. De qualquer sorte, o Juiz deferiu a inversão e intimou a suplicada do seu ônus probatório.
3. -De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, particularmente no parágrafo único do art. 42, ser cabível a devolução em dobro no caso de cobrança indevida e por erro injustificável. O erro justificável deve ser apreciado à luz do boa-fé objetiva que cerca das relações jurídicas regidas pela Lei no. 8.078/90. Precedente do STJ. No caso, a contração ou compartilhamento do serviço decorreu de fraude alcança por falha na segurança na prestação do serviço e quiçá com a participação de empregados da requerida. Por outro lado, a prestadora de serviço não demonstrou que a alteração no cadastro da linha telefônica e a cobrança pelos serviços prestados no nome da autora decorreu de engano justificável.
4. -Os transtornos causados à autora pela negligência na prestação de serviços, que resultaram na cobrança indevida, somados à demora na reparação do equívoco, ensejam condenação por danos morais, porque superam os meros aborrecimentos cotidianos.
5. -A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Compensação fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do pedido inicial.
6. -APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA.